Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECONHECIDO NA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora: a) o abono de permanência entre o período de 20/06/2018 a 02/07/2018, no valor de R$464,92 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos). O importe será corrigido monetariamente pelo IPCA-E até o dia 08/12/2021, bem como juros de mora a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.”.
3. Afirma que o período correto para o pagamento do Abono Permanência é de 18/06/2018 a 02/07/2018 e não como constou na sentença. Requer a reforma da sentença
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito. Requer a manutenção da sentença.
5. Consultando os autos verifico que a servidora ingressou no serviço público distrital, na Secretaria de Educação, em 24/02/1994. Passou a ter direito do recebimento do Abono Permanência em 20/06/2018, ID 59814858, pág. 13.
6. A alegação que foi no dia 18/06/2018 e não no dia 20/06/2018, não deve prosperar. Vejamos, em seu recurso, a recorrente afirma que em 18/06/2018 contava com 9.140 (nove mil cento e quarenta dias), porém, a recorrente não deduziu os 03 (três) de faltas, posterior a 16/12/1998, conforme Demonstrativo de Tempo de Serviço para Abono Permanência, ID 59814858, pág. 13, ou seja, a recorrente somente passou a fazer jus ao Abono Permanência no dia 20/06/2018.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas, ID 59815134/59815135. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.